Tribunal: TJDFT
Processo: 0719915-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos morais, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré a:
a) DECLARAR nula a contratação da linha telefônica no (61) 99137.5279, devendo a ré se abster de efetuar a cobrança do referido serviço na fatura telefônica da parte autora, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento da presente obrigação, ou eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; b) CONDENAR a ré CLARO S.A. a unificar a cobrança dos serviços de telefonia móvel, TV, internet e telefone fixo, contratados pela autora, abstendo-se de cobrá-las em duplicidade, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento da presente obrigação, ou eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; c) CONDENAR a ré CLARO S.A a restituir à parte autora o valor de R$ 9.016,98 (nove mil e dezesseis reais e noventa e oito centavos), já considerado em dobro, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do ajuizamento da ação, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em suma, na inicial a parte autora narrou que após unificar as faturas dos serviços móveis com os serviços de TV, internet e telefone fixo, a parte ré efetuou a cobrança dos serviços em duplicidade desde Abril de 2021. Acrescentou que, não contratou a linha telefônica no (61) 991375279. Requereu a declaração da nulidade da contratação da linha telefônica, o ressarcimento em dobro do valor pago em excesso e indenização por danos morais.
4. Em seu recurso, a parte autora aduziu que, comprovadas às diversas tentativas frustradas de tentar solucionar a controvérsia extrajudicialmente, desde 2021, extrapolando o limite do mero aborrecimento, ocasionando desgaste à Recorrente, devido ao esforço e desnecessária perda de tempo útil, causando abalo psicológico face às insistentes ameaças feitas pela recorrida de negativação do seu nome perante o SERASA, sendo passível de indenização por danos morais.
5. A controvérsia jurídica presente nos autos deve ser solucionada pelo sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Restituição de indébito em dobro. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a cobrança e o pagamento de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Nos termos do artigo ora mencionado, não se revela imprescindível a existência do dolo ou má-fé para o reconhecimento do direito à dobra, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
7. Danos morais. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
8. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, porquanto o problema perdurou por mais de ano, conforme é possível verificar nos documentos de ID 49742072 e seguintes. Tal fato demonstra a desídia da operadora com a consumidora em não resolver um simples problema, gerando desgaste, perda do tempo útil e até humilhação.
9. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
10. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a ré a pagar a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Sentença mantida em seus demais termos.
12. Condenado a recorrida vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrente, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.